Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723642-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIENE PEREIRA BISPO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por LUCIENE PEREIRA BISPO contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 30311234): Não se pode olvidar que, ainda no âmbito da Justiça do Trabalho, o feito obteve julgamento dentro do período em que a competência para o processamento e julgamento da causa continuaria a ser da Justiça Laboral (17/04/2018) (ID 22754201). Entretanto, embora a referida modulação dos efeitos do julgado paradigma tenha por objetivo a proteção da segurança jurídica ou do excepcional interesse social (CPC/2015 927 § 3o), não se vislumbra violação a tais garantias se a ação já foi remetida ao juízo materialmente competente (Justiça Comum) e obteve regular prosseguimento e julgamento de mérito. Desse modo, não subsistem os efeitos da sentença prolatada pela Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 960.429 (Tema 992,) sob o regime disciplinador da repercussão geral, assentou que: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 24/6/2020). Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão representativo, a ementa restou assentada nestes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum. 2. Pedido de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho” (RE 960429 ED-segundos, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 5/2/2021) (g.n.). Logo, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019